Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737040-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LUIZ PEREIRA, CARMINA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO LUIZ PEREIRA E OUTRO contra decisão de ID 168534591 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirmam, em suma, que a ação ajuizada possui pedido distinto da ação civil pública ajuizada pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEB (n. 0732664-68.2023.8.07.0001); que confiaram na informação de que haveria manutenção no plano de saúde anterior até a migração para o INAS; que estão em curso tratamentos médicos; que o novo plano de saúde oferecido tem valor consideravelmente superior. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada disponibilize plano de saúde nas mesmas condições e preços do plano originário, respeitando a paridade de tratamento entre ativos e inativos, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300 do Código de Processo Civil). Inicialmente, imperioso consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 1034, o entendimento de que “o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde, vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências”. Na hipótese, a parte agravante afirma que a negociação da parte agravada com o INAS, para viabilizar a migração dos planos, deve permitir a manutenção das mesmas condições e do mesmo preço no plano de saúde oferecido como alternativa, do Bradesco Saúde. Contudo, conforme destacado na decisão monocrática proferida no AI 0732988-61.2023.8.07.0000, de Relatoria do e. Des. Teófilo Caetano, interposto contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEB: fora observada a regulação normativa que resguarda os associados da agravante, aos quais, ao invés do defendido, sequer fora prometida a possibilidade de migrar para o plano de autogestão gerido pelo INAS-DF, até porque as agravadas não têm nenhum poder para interceder na gestão de aludida entidade. O que é relevante é que o ex-empregado, aposentado ou não, não ostenta direito adquirido à manutenção do plano coletivo de assistência à saúde – e suas condições contratuais – em vigor no momento da aposentadoria, conquanto patrocinado ou no qual figura a antiga empregadora como estipulante. (grifo nosso). Sobre a urgência alegada pela parte agravante, há elementos comprobatórios de ciência do encerramento do plano de saúde administrado pela FACEB, conforme mensagem pública no sítio eletrônico emitida em 25/10/2022 (ID 168398827 - p. 182 dos autos de origem). É importante salientar, ainda, a existência de acordo coletivo de trabalho, em que se pactuou que o plano de saúde então vigente seria garantido até 31/7/2023 ou até o convênio e adesão ao INAS/DF, o que ocorresse primeiro. Nesse cenário, os beneficiários detinham conhecimento prévio da possibilidade de migração para o plano de saúde administrado pela Bradesco Saúde, sem necessidade de cumprimento de prazo de carência. Portanto, em análise prefacial, não se vislumbra a ilegalidade apontada, diante da possibilidade de migração para novo plano de saúde, ainda que mediante diferença de valores entre as mensalidades. Por outro lado, não há aparente distinção entre a situação dos empregados ativos e inativos. O estabelecimento de valores diferentes, conforme a faixa etária, não configura tratamento desigual entre os trabalhadores ativos e aposentados, mas escalonamento autorizado pela legislação vigente. O que representaria ato ilícito seria a diferença de cobertura assistencial. Por fim, a alegada dificuldade na obtenção do atendimento médico adequado, com atraso no fornecimento de medicação imprescindível ao tratamento urgente, é questão que escapa aos limites objetivos da demanda, bem como se refere a ato omissivo imputável ao plano de saúde administrado pela Bradesco Saúde, que não compõe o polo passivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora